Tribunal: TCU
Processo: 002.982/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.982/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dorcelina da Silva Pereira (XXX.784.627-XX); Iara Lemos Vieira (XXX.254.867-XX); Irani Jose Dias Marcelino (XXX.023.637-XX); Maria Eduarda dos Santos Silva (XXX.930.367-XX); Maria da Paz Garcia Marins (XXX.159.754-XX); Vilma de Souza (XXX.897.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Eduardo Pereira Calmon (XXX.253.547-XX), Robson Cardoso (XXX.900.607-XX), Elizete Venâncio Martins (XXX.530.367-XX) e Luiz Carlos Motta Pereira (XXX.052.997-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade da instituição de pensão estatutária por ocupantes do cargo de agente de combate às endemias, considerando-se a orientação constante dos Acórdãos 2.858/2019 e 2.859/2019 do Plenário, bem como a tramitação da ADIN 5.554/DF, que questiona a constitucionalidade da Lei 13.026/2014, que transformou o emprego público de Agente de Combate às Endemias em cargo público estatutário de Agente de Combate às Endemias.